Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-08.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002725-08.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: VANDECI REIS GONCALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA OLIVIA NASCIMENTO DA PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO EM FAIXA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRIVAÇÃO PROLONGADA POR APROXIMADAMENTE SEIS ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora, julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária à instalação e integração do imóvel à rede elétrica, tornando-o unidade consumidora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A concessionária alegou legalidade da negativa de religação, sob o fundamento de que vistoria realizada em 08/10/2018 teria constatado que o imóvel estava localizado em faixa de segurança de linha de transmissão, em desconformidade com normas técnicas. A autora sustentou que permaneceu privada de energia elétrica de 2018 a 2024, apesar de se tratar de serviço essencial, e que a religação foi posteriormente realizada sem modificação estrutural significativa no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa prolongada de religação de energia elétrica, fundada em alegado impedimento técnico, configura falha na prestação do serviço público essencial; (
ii
) estabelecer se a privação de energia elétrica por aproximadamente seis anos gera dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois a concessionária presta serviço público de fornecimento de energia elétrica e a autora é destinatária final do serviço, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando à consumidora demonstrar o dano e o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, especialmente quando se trata de serviço essencial como energia elétrica.

A posterior religação do imóvel no curso do processo, sem notícia de modificação estrutural significativa ou afastamento físico da suposta faixa de segurança, enfraquece a alegação de impedimento técnico absoluto.

A concessionária não apresenta laudo técnico circunstanciado que demonstre, de modo detalhado, a extensão do risco, os parâmetros objetivos aferidos no local ou a impossibilidade de adoção de medidas alternativas menos gravosas à consumidora.

A simples invocação de faixa de servidão, afastamentos mínimos, normas técnicas e regulamentos setoriais não basta para justificar a restrição de acesso a serviço público essencial por lapso temporal tão prolongado.

A negativa de fornecimento de energia elétrica por aproximadamente seis anos, sem prova técnica categórica de risco atual e incontornável, revela-se desproporcional e incompatível com o dever de prestação adequada, eficiente e contínua do serviço público.

A privação prolongada de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois compromete a salubridade do ambiente doméstico, a conservação de alimentos, a segurança da residência e o exercício de atividades básicas da vida civil.

O dano moral decorre da própria supressão prolongada de serviço público essencial, estando caracterizados a conduta, o dano e o nexo causal.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a duração da privação, a essencialidade do serviço, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica da concessionária.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica não pode negar, por período prolongado, a ligação ou religação de unidade consumidora com fundamento em alegado impedimento técnico sem comprovação robusta, circunstanciada e conclusiva do risco. 2. A posterior realização da ligação do imóvel nas mesmas condições estruturais anteriormente reputadas impeditivas enfraquece a alegação de impossibilidade técnica absoluta. 3. A privação injustificada de energia elétrica por aproximadamente seis anos configura dano moral indenizável, por se tratar de serviço público essencial indispensável à vida digna. 4. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 é proporcional quando observa a duração da privação, a essencialidade do serviço, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 22; CC,
arts
. 188, I, 398, 404 e 406; CPC,
arts
. 85, § 11, 487, I, 931 e 934; Lei nº 8.987/1997, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 138 e 140; Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
arts
. 173, § 1º, e 187, I; ABNT NBR 5422; NOR.DISTRIBU-ENGE-0021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJGO, Apelação Cível nº 5371702-52.2023.8.09.0085, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro
Peternella
França, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002725-08.2021.8.05.0248
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
VANDECI REIS GONÇALVES DE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)